Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704169-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDA FERNANDES DE ALBUQUERQUE, ROGERIO ANTONIO CANUTO, ELIDA FERNANDES DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 8 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator